Tribunal: TJMT
Processo: 1042846-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042846-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ARIANA RODRIGUES SIMPLICIO - CPF: 024.277.921-28 (AGRAVADO), GILMAR MARCO VRECH COELHO - CPF: 045.117.918-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS RIZZO GALVAO NASCIMENTO - CPF: 023.559.001-08 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica. Entidade filantrópica certificada como cebas. Ausência de presunção de hipossuficiência. Ônus probatório rigoroso. Documentação contábil insuficiente para comprovar incapacidade financeira. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a hospital filantrópico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a entidade hospitalar agravante, pessoa jurídica de direito privado, ainda que filantrópica e certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS), comprovou, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando demonstrada, de modo objetivo, a insuficiência de recursos, não se aplicando a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC, restrita às pessoas naturais.

4. A condição de entidade filantrópica ou a certificação como CEBAS não gera presunção juris tantum de hipossuficiência econômica, sendo indispensável a comprovação concreta da incapacidade financeira, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do STJ.

5. Os documentos apresentados, embora indiquem prejuízo contábil, elevado passivo fiscal e trabalhista, não demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de suportar as custas processuais, sobretudo diante da existência de ativo relevante e de receita expressiva decorrente de repasses públicos e subvenções.

6. A jurisprudência contemporânea e reiterada deste Tribunal, inclusive em casos envolvendo o mesmo hospital agravante, tem firmado entendimento no sentido de que balanço patrimonial deficitário e endividamento elevado, isoladamente considerados, não se confundem com estado de insolvência ou incapacidade absoluta de custeio das despesas processuais.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pessoa jurídica, ainda que entidade filantrópica certificada como CEBAS, não goza de presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita. 2. A concessão do benefício exige prova contábil e financeira robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando a demonstração de prejuízo operacional ou elevado endividamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: artigos 98 e 99, § 3o, CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAC 1027756-47.2024.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DJE 07/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a r. decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1042846-61.2025.8.11.0000, manteve o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. no 333119897).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar o conjunto probatório robusto apresentado, que demonstra de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência econômica.

Alega que, na qualidade de entidade filantrópica sem fins lucrativos, certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS), prestando mais de 90% de seus serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS), faria jus à presunção juris tantum de hipossuficiência econômica.

Argumenta que apresentou documentação robusta comprovando sua impossibilidade financeira, incluindo Balanço Patrimonial de 2024 demonstrando prejuízo líquido de R$ 1.446.297,74, relatório de dívida fiscal de R$ 26.638.117,62 junto à União, passivo trabalhista de R$ 8.207.106,47 decorrente de 90 ações trabalhistas, além de certificações e precedentes favoráveis deste Tribunal.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 342198385).

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 348049381).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na análise da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Hospital Beneficente Santa Helena, pessoa jurídica de direito privado, que se qualifica como entidade filantrópica certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS).

A decisão impugnada negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo hospital, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, sob o fundamento de que a documentação apresentada, embora demonstrasse dificuldades financeiras, não seria suficiente para comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A legislação aplicável ao caso estabelece, em seu artigo 98 do Código de Processo Civil, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Observa-se, portanto, que o legislador não fez distinção entre pessoas físicas e jurídicas quanto à possibilidade de concessão do benefício, porém exigiu, em ambos os casos, a demonstração da insuficiência de recursos. Tratando-se de pessoa jurídica, o próprio art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, razão pela qual às pessoas jurídicas recai o ônus probatório mais rigoroso de demonstrar, mediante documentação contábil e financeira robusta, sua real incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 481, é expressa ao dispor que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A interpretação deste enunciado sumular, consolidada em diversos precedentes da Corte Superior, evidencia que não basta à pessoa jurídica alegar dificuldades financeiras ou ostentar a condição de entidade beneficente; é imprescindível que demonstre, mediante elementos contábeis objetivos e atualizados, a impossibilidade concreta de suportar as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade essencial.

Nesse sentido, a documentação apresentada deve ser suficientemente clara e inequívoca para afastar qualquer dúvida razoável acerca da hipossuficiência alegada.

No caso concreto, embora o hospital agravante tenha colacionado aos autos diversos documentos com a finalidade de demonstrar sua situação financeira, impõe-se concluir que tais elementos não são suficientes para comprovar, de maneira clara e inequívoca, a impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais.

O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativos ao exercício de 2024, ainda que revelem resultado operacional negativo e prejuízo contábil, não constituem, isoladamente, prova conclusiva de incapacidade financeira. Isso porque prejuízos dessa natureza podem decorrer de múltiplas circunstâncias, como escolhas administrativas, investimentos em expansão, provisões contábeis ou estratégias de planejamento tributário, não significando, necessariamente, inviabilidade absoluta para arcar com as despesas do processo.

Ademais, o próprio balanço evidencia que a instituição detém ativo total superior a trinta e dois milhões de reais, ainda que parcela expressiva esteja comprometida com o passivo, circunstância que denota capacidade patrimonial relevante.

Da mesma maneira, a presença de débitos fiscais e de passivos trabalhistas, embora evidencie eventuais dificuldades no fluxo de caixa da entidade, não configura, por si só, prova incontestável da impossibilidade de arcar com as custas judiciais. O endividamento, ainda que expressivo, não se confunde necessariamente com estado de insolvência ou com a incapacidade absoluta de cumprir obrigações de natureza processual. É comum que empresas e instituições, inclusive de grande porte, mantenham obrigações relevantes perante o Fisco e outros credores, sem que isso as impeça de honrar compromissos correntes.

Assim, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, exige-se a demonstração clara e inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria de forma grave e irreversível a atividade essencial da entidade, o que não se mostrou devidamente comprovado nos autos.

Este Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e contemporâneos envolvendo o mesmo hospital agravante, tem consolidado entendimento no sentido de que a mera condição de entidade filantrópica, ainda que certificada como CEBAS e prestadora de serviços ao SUS, não é suficiente para a concessão automática do benefício da justiça gratuita, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios robustos e inequívocos da impossibilidade financeira.

Nesse sentido, merece destaque a decisão proferida nos autos no 1009415-36.2025.8.11.0000, no qual restou consignado que "a condição de entidade beneficente, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício, sendo imprescindível a apresentação de elementos contábeis robustos, como balancetes, extratos bancários ou demonstrações de fluxo de caixa" e que "os documentos apresentados (índice de liquidez e de endividamento) não demonstram, de forma inequívoca, a insuficiência econômica do recorrente para arcar com os encargos processuais." (N.U 1009415-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

E ainda, reformou decisão que havia concedido a gratuidade ao Hospital Beneficente Santa Helena, restabelecendo o indeferimento de primeiro grau. Naquela assentada, o Tribunal consignou expressamente que “a documentação apresentada pelo hospital, notadamente o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), evidencia um prejuízo operacional, mas não demonstra de forma cabal a impossibilidade de pagamento das custas processuais” e que “o hospital possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.” (TJMT, RAC 1027756-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que a jurisprudência mais recente e contemporânea deste Tribunal, proferida no primeiro semestre de 2025, tem sido uniforme e reiterada no sentido de negar provimento aos agravos de instrumento interpostos pelo Hospital Beneficente Santa Helena em face do indeferimento de pedidos de justiça gratuita, justamente pela insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica. Este posicionamento reflete a necessária cautela na concessão do benefício, assegurando que ele seja deferido apenas quando efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com as custas, preservando-se, assim, o equilíbrio entre o acesso à justiça e a responsabilidade no custeio do sistema judiciário.

Assim, a decisão agravada merece ser mantida porque está fundamentada em interpretação adequada da legislação processual civil, em conformidade com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada e contemporânea deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A MM. Juíza de primeiro grau agiu com acerto ao exigir comprovação objetiva da hipossuficiência e ao concluir que a documentação apresentada não atendia a esse requisito. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026